Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO REGISTRADO. NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RELATÓRIO MÉDICO. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS. NÃO FAVORÁVEL. NÃO PROBABILIDADE DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

3. Laudo médico sem fundamentação circunstanciada acerca da ineficácia para o tratamento da moléstia em análise, dos demais fármacos fornecidos pelo SUS.

4. Nota técnica do NATJUS desfavorável ao fornecimento do respectivo medicamento para o tratamento da parte autora.

5. Não preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser indeferida a medida antecipatória pleiteada.

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.